Tribunal: TJSP
Processo: 2231470-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais e materiais – Inexistência de prevenção – Processos oriundos do mesmo fato julgados por diversas Câmaras deste Tribunal – Necessidade de retorno dos autos para a C. 8a Câmara de Direito Público – Conflito negativo suscitado – Recurso suspenso, com determinação.